Tribunal: TJDFT
Processo: 0716467-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716467-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA FERREIRA COELHO LACERDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, TREVO INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA, BANCO PAN S.A Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ana Paula Ferreira Coelho Lacerda contra a decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de inexistência de débito c//c indenização por danos morais (autos de no 0716790-77.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID no 125111190). 2. Nas razões de ID no 35564558, págs. 1-19, a agravante sustenta, em suma, que preenche os requisitos necessários para ser reconhecido o direito à gratuidade de justiça, pois no momento não tem condições financeiras de pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. 3. Tece considerações sobre o benéfico da gratuidade de justiça. 4. Defende que, apesar da remuneração bruta mensal que recebe, teve gastos excepcionais que comprometeram a sua capacidade financeira, uma vez precisou custear despesas médico-hospitalares e ainda está pagando os boletos e descontos dos empréstimos que seriam objeto de fraude e são objeto da demanda originária. 5. Alega que as suas despesas no momento a impedem de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, motivo pelo qual deve ser deferida a gratuidade de justiça. 6. Acrescenta que “o fato de a recorrente possuir imóvel e o valor mensal de seu trabalho acima de 02 (dois) salários, automaticamente, configura ausência de pobreza, na forma da lei. Até porque, na situação em liça, a recorrente aufere atualmente o valor aproximado de R$ 4.571,30 (quatro mil, quinhentos e setenta e um reais de trinta centavos), possui em seu contracheque uma série de descontos mensais a título de empréstimos consignados, tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais.” 7. O preparo não foi recolhido em virtude do objeto do recurso. 8. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da decisão. 9. A antecipação de tutela foi indeferida e a agravante foi intimada a providenciar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (ID no 35574577). O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 37414778). 10. Contrarrazões apresentadas apenas pelo Banco Santander Brasil S/A (IDs no 37430389 e no 37434611). 11. É o necessário. Cumpre decidir. 12. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 13. A agravante foi devidamente intimada para comprovar a regularidade do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme decisão de ID no 35574544. Entretanto, deixou de cumprir a obrigação (ID no 37414778), o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso de agravo de instrumento. DISPOSITIVO 14. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 17. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO